Tribunal: TJDFT
Processo: 0742435-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742435-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR AGRAVADO: NILSON ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0736938-12.2022.8.07.0001, recebeu os embargos à execução opostos pela parte agravante, contudo, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual está dispensada de garantir o juízo para fins da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Alega que o artigo 98, inciso VIII do Código de Processo Civil garante que a benesse alcance os valores necessários para a propositura da ação. Ressalta que os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma de defesa, o que atrai a aplicação da norma ao caso concreto. Afirma que o entendimento em sentido contrário acaba por penalizar duplamente o executado, pois permite a constrição de bens antes que seja analisada a tese de excesso de execução pelo Juízo. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja confirmado o pedido liminar, concedendo o efeito suspensivo aos embargos. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 142243555 dos autos de origem): Diante dos documentos apresentados pelo embargante, em especial aquele de ID141538171, tenho por demonstrada a alegada hipossuficiência financeira, razão por que defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Mantenha-se a anotação. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. (...) Consoante relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução sob o fundamento de que não houve garantia suficiente da execução. Em síntese, alega que a garantia do Juízo resta desnecessária para o beneficiário da gratuidade de justiça. Sem razão. Quanto aos embargos à execução, o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (destaquei) Conforme de depreende do texto legal, para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso em análise, o Juízo de primeira instância negou o efeito suspensivo vindicado, fundamentando-se na insuficiência da garantia prestada pela embargante, ora agravante. Com efeito, o fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia da execução para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não existe previsão legal neste sentido. O artigo 98 do CPC, invocado pelo agravante, dispõe que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. (destaquei) Veja-se que a isenção que a legislação processual concede ao beneficiário da gratuidade de justiça é para ajuizar a ação, não abrangendo o depósito ou caução suficiente para garantir a execução. E neste ponto, resta incontestável que o direito do agravante foi atendido, pois seus Embargos à Execução foram recebidos e estão processados na origem. Contudo, para que consiga o efeito suspensivo pretendido deve observar os requisitos legais acima transcritos, mesmo que seja beneficiário da gratuidade de justiça. Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. I - A concessão da gratuidade de justiça não mitiga a necessidade de a parte beneficiária garantir o Juízo para obter efeito suspensivo aos embargos à execução, arts. 98, § 1o, incs. I a IX, e 919, §1o, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1435540, 07131559120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, não se trata de dupla penalização ao executado, mas sim de uma forma de garantir que a execução atinja sua finalidade principal, que é o pagamento da dívida. Registre-se, ainda, que a possível constrição de bens não causará os prejuízos alegados pelo agravante, pois não sairão imediatamente da propriedade do devedor, mas ficarão apenas reservados para futura expropriação, o que possibilitará que o Juízo analise a alegação de excesso de execução. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, reputo ausente a probabilidade do direito invocado, razão pela qual resta incabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022 14:08:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador